Tribunal: TJMT
Processo: 1013665-38.2023.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013665-38.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA NUNES BARROSO - CPF: 844.380.881-00 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível. Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais. Empréstimo não Contratado. Inexistência de Dano Moral Indenizável.
Desprovimento
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação de instituição financeira, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em Ação de Nulidade de Contrato de Empréstimo Bancário supostamente não autorizado.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação de empréstimo sem consentimento, seguida de tentativa frustrada de resolução extrajudicial, autoriza indenização por dano moral; e (ii) a decisão monocrática ofendeu os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal ao deixar de enfrentar dispositivos indicados pela parte.

III.
Razões de Decidir

3. A decisão monocrática está suficientemente fundamentada, conforme o art. 489, §1º, do CPC, e não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados.

4. O prequestionamento implícito, quando a matéria é efetivamente analisada, é aceito pela jurisprudência do STJ.

5. A contratação bancária irregular, desacompanhada de negativação indevida, exposição pública ou abalo psicológico comprovado, não configura, por si só, dano moral indenizável.

6. Ausência de provas nos autos que indiquem lesão efetiva aos direitos da personalidade da Autora.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de empréstimo bancário sem consentimento do consumidor, não seguida de negativação ou outros agravantes, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.121.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.10.2024; Súmula 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1013665-38.2023.8.11.0015

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Paula Cristina Nunes Barroso
em virtude da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Nu Pagamentos S.A.
e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Inconformada, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática violou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao deixar de enfrentar de forma expressa todos os dispositivos suscitados em suas razões.

Sustenta, ainda, que houve equívoco na exclusão da indenização por danos morais, uma vez que a contratação do empréstimo sem seu consentimento, aliada à posterior resistência da instituição financeira em resolver a situação por vias extrajudiciais, teria configurado ofensa à sua dignidade.

Por fim, argumenta que a ausência de prequestionamento explícito compromete a viabilidade de eventual recurso aos Tribunais Superiores.

Sob tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de que seja mantida a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação por danos morais.

Contrarrazões no ID. 288997861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Nu Pagamentos S.A. Instituição de Pagamento
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pela Juíza do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
Paula Cristina Nunes Barroso
.

A Juíza
a quo
concluiu ser parcialmente procedentes os pedidos, declarou a nulidade do Contrato de Empréstimo em discussão, determinou a exclusão do débito da conta bancária da Autora, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Nas razões do Apelo, o Banco Recorrente insistiu na tese de regularidade da contratação. Afirmou que a regularidade do negócio jurídico é presumida, diante da liberação dos valores e do uso de autenticação digital. Asseverou que a Apelada não nega o recebimento da quantia, nem se negou a utilizá-la.

Alegou que a Recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar vício no consentimento e que sua responsabilidade civil deve ser afastada, por falta de prova do defeito do serviço, e por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

Sustentou, ainda, que não há falar em dano moral indenizável e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Sob tais argumentos, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos da Apelada. Alternativamente, requereu que fosse afastada a condenação por dano moral, ou reduzido o valor fixado a esse título.

Após analisar o feito, dei parcial provimento monocraticamente a
o Recurso de Apelação, sob o fundamento de que há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema em debate.

Inconformada, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática violou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao deixar de enfrentar de forma expressa todos os dispositivos suscitados em suas razões.

Sustenta, ainda, que houve equívoco na exclusão da indenização por danos morais, uma vez que a contratação do empréstimo sem seu consentimento, aliada à posterior resistência da instituição financeira em resolver a situação por vias extrajudiciais, teria configurado ofensa à sua dignidade.

Em que pese as alegações da Recorrente, não lhe assiste razão.

A decisão monocrática proferida por esta Relatoria encontra-se densa e precisamente fundamentada, nos termos exigidos pelo artigo 489, §1º, do CPC, enfrentando, com a profundidade necessária, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia.

Com efeito, não se exige manifestação expressa sobre cada artigo legal ou constitucional invocado pelas partes, bastando que a matéria de fundo seja analisada e decidida com racionalidade jurídica, como ocorreu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o chamado "prequestionamento implícito" é suficiente para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo Tribunal, mesmo sem a menção literal a cada dispositivo.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, cumpre assinalar que, embora tenha sido reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo e determinada a exclusão do débito da conta bancária da Autora/Agravante, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam automaticamente o reconhecimento de dano extrapatrimonial indenizável.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a mera falha na prestação de serviço bancário — como a contratação não autorizada de empréstimo ou o lançamento indevido de valores — não configura, por si só, abalo moral.

É imprescindível a comprovação de circunstâncias agravantes que revelem lesão concreta à esfera da personalidade do consumidor, tais como exposição pública vexatória, abalo psíquico severo, violação à honra, imagem ou intimidade, ou ainda negativação indevida que extrapole os limites do mero dissabor.

No caso em análise, inexiste qualquer elemento objetivo nos autos capaz de demonstrar que a autora tenha sofrido prejuízo extrapatrimonial com repercussão efetiva em sua dignidade. Ao contrário, a prova dos autos indica que, tão logo identificado o depósito, a consumidora procurou reverter a operação, o que revela boa-fé, mas não comprova abalo moral relevante.

A propósito, alinho-me ao entendimento da Terceira Turma do STJ, que em recente julgado firmou o seguinte:

“A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/10/2024).

Ainda que se trate de relação de consumo, sujeita ao regime da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), a configuração do dano moral exige mais do que o ilícito contratual: é necessário demonstrar que a falha repercutiu de forma substancial sobre a dignidade do consumidor.

No caso, ressalto, não há notícia de negativação indevida, exposição pública, vexame, ou mesmo transtornos documentados de ordem psicológica. A autora não produziu prova de que tenha sofrido qualquer prejuízo imaterial de monta, limitando-se a alegações genéricas.

Portanto, ausente a demonstração de circunstâncias agravantes e de repercussão concreta sobre os direitos da personalidade da Autora, não há como se reconhecer a existência de dano moral indenizável, sendo de rigor a reforma da sentença nesse ponto, como já determinado na decisão monocrática ora impugnada.

Por fim, quanto à alegação de ausência de prequestionamento, já se destacou que a fundamentação exarada foi suficiente e adequada.

A pretensão de obrigar o julgador a se manifestar pontualmente sobre cada artigo de lei ofende o próprio modelo de fundamentação racional adotado pelo Código de Processo Civil de 2015, que valoriza a substância sobre a formalidade.

Dessa forma, ausentes os vícios apontados, e estando a decisão agravada em consonância com os precedentes desta Câmara e da Corte Superior, não se vislumbra razão para sua reforma.

Diante de todo o exposto, ausentes razões aptas a infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025